Tribunal: TJDFT
Processo: 0746107-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746107-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JORGE ANTONIO MARTINS REU: ANDRE LUIZ GONCALVES D E S P A C H O Não tendo ocorrido manifestação da parte autora, não havendo outro endereço nos autos e considerando que o AR foi devolvido sem cumprimento, arquivem-se os autos com as cautelas de legais. Brasília, 8 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora